Tribunal: TCU
Processo: 034.861/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1491/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.861/2018-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Adriano Marcos Yida (XXX.229.501-XX); Carlos Eduardo Gonzalez Baldi (XXX.850.647-XX); Christian Vieira Castro (XXX.918.100-XX); Elmo Vasconcelos de Melo (XXX.772.891-XX); Gustavo Amorim Antunes (XXX.621.516-XX); Jerfferson Farias Sabba (XXX.434.802-XX); Michael Fridman de Carvalho Torres (XXX.426.622-XX); Osmar Vieira Filho (XXX.201.407-XX); Vladimir Freitas Paixão e Silva (XXX.000.862-XX); Wady Charone Júnior (XXX.141.042-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. enviar cópia da presente deliberação, acompanhada de reprodução da peça 16 dos autos, à Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A - Amazonas GT, e aos responsáveis.